Tribunal: STF
Processo: ARE 901878
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidores públicos contratados, sem a realização de concurso público, antes da vigência da CF de 1988. Inexistência de relação jurídico-administrativa. Caracterização de relação celetista. Competência da Justiça do Trabalho. 3. Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGTS. Recolhimento devido, conforme decidido pela Corte no julgamento da ADI nº 3.127/DF. 4. Inexistência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.